Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. PARTES DIVERSAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A coisa julgada se aperfeiçoa quando se repete ação idêntica anteriormente ajuizada e já transitada em julgado. A identidade entre as ações deve ser tríplice, isto é, mesmas partes, causa de pedir e pedido. Constatados distintos elementos identificadores da causa entre os processos, a preliminar de coisa julgada deve ser rejeitada.

2. A configuração da responsabilidade civil está atrelada à demonstração de elementos imprescindíveis, a saber, a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.

3. Inexiste relação jurídica de direito material entre a vítima de um acidente e a seguradora. O dever de indenizar da seguradora depende do prévio dever de indenizar imputado ao segurado.

4. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.

5. Apelação cível desprovida.